Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. LEI 5.008/12. REAJUSTE. IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. TEMA 864 STF. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão (ID 2522190) que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público, mantendo a sentença recorrida que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido a implementar o aumento definido fixado pela Lei Distrital no 5.008/2012, nas duas matrículas da parte autora, retroativamente, a partir de 01/09/2015, com os reflexos sobre as demais verbas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 57738968).
3. Em suas razões recursais, o réu alega que o decisum é omisso ao desconsiderar a inexistência de prévia dotação orçamentária como elemento impeditivo da concessão do reajuste. Aduz que a lei concessiva do aumento é contrária ao texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pede o provimento do recurso com efeito infringente para negar os pedidos da inicial, bem como o prequestionamento da matéria.
4. Ressalto que o recurso foi suspenso em 31/10/2017 (ID 2672140), tendo em vista a determinação fixada no julgamento do RE 905.357/RR, afetado sob o regime de repercussão geral (Tema 864). A despeito da determinação de suspensão, os autos foram baixados ao juízo singular de forma equivocada, retornando para a análise dos embargos interpostos em 14/06/2024, conforme certidão de conclusão (ID 60276001).
5. Relatada a situação dos autos, analiso os embargos de declaração interpostos pelo ente público.
5. O acordão embargado manteve a sentença originária que determinou a incorporação da última parcela de aumento à servidora embargada, visto que a ausência de disponibilidade orçamentária no momento da edição da Lei n. 5.008/2012 não comprometeria a eficácia desta norma no exercício de 2015, sendo cabível, portanto, o reajuste previsto para o mês de setembro de 2015.
6. Dito isso, importa rememorar que a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência é considerada omissa, consoante estabelece o art. 1.022, par. único, inc. I, do CPC.
7. Por força do art. 1.040, inc. II, do CPC, o órgão que julgou o tema de forma contrária ao decidido em sede de recurso extraordinário, deve reexaminar o processo a fim de ajustar ao que decidido, confira-se:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

8. Nesse contexto jurídico, a questão dever ser dirimida com as diretrizes traçadas no tema da repercussão geral n. 864.
9. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 864 da repercussão geral, ao julgar o RE 905.357/RR, é de que a lei deve estabelecer a dotação na Lei Orçamentária Anual, bem como a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária, para conceder aumento ao servidor público.
10. No caso, a ausência de demonstração de dotação orçamentária para a implementação da parcela no vencimento da autora, impõe a improcedência dos pedidos.
11. Nesse sentido:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (Gata) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 2. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Recurso Extraordinário n. 905.357 (Tema n. 864 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1778078, 07138352220228070018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. RETROATIVO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 864, DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, referente à diferença salarial decorrente da Lei Distrital no 6.523/2020, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências. 2. A recorrente sustenta que, no período de abril de 2020 a março de 2022, os seus vencimentos não foram pagos conforme a tabela anexa à Lei Distrital no 6.523/2020. Requer o pagamento retroativo da diferença e os seus respectivos reflexos, aduzindo que a dotação orçamentária para custeio da diferença é presumida e não tem aplicação à espécie o Tema no 864 do STF. Pugna pelo benefício da justiça gratuita. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 49573627). 4. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. 5. Sobre o tema, o Enunciado 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõe: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013." 6. E a Lei Distrital no 6.523/2020, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, prevê no artigo 5o: "As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal." 7. O Distrito Federal, desde abril de 2022 implementou em favor da servidora a tabela anexa à Lei Distrital no 6.523/2020. No entanto, a autora não comprovou a dotação orçamentária dos anos retroativos para o pagamento da diferença salarial pleiteada. 8. Tratando da aplicação do artigo 169, § 1.o, da CF, em ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 6102, o STF reconheceu que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração de pessoal ativo, inativo e pensionista da Administração Direta, Autárquica e Fundacional de todos os entes federados está condicionada aos seguintes requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual (LOA); e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO). 9. Ademais, a tese fixada no Tema no 864 do STF ("A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias") não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, visto que nas razões de decidir o Ministro Relator reconhece que os reajustes esporádicos concedidos a servidores públicos também exigem previsão orçamentária prévia e suficiente na LOA, assim como autorização específica na LDO. Precedentes: acórdãos no 1774233, 1744797 e 1743437. Assim, irretocável a sentença proferida. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. (Acórdão 1834297, 07159733120238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Logo, a omissão no acórdão deve ser suprida para, inclusive em juízo de retratação autorizado no art. 1.040, inc. II, o CPC, reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido.
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem condenação em honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.